Tribunal: TJDFT
Processo: 0708236-93.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0708236-93.2021.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ROSA MARIA BERGAMASCHI AGRAVADO: MICHELLE ALVES DOS SANTOS, MILANE ISNARA FERNANDES FRAGA D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por ROSA MARIA BERGAMASCHI contra a seguinte decisão proferida na EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL ajuizada em face de MICHELLE ALVES DOS SANTOS e MILANE ISNARA FERNANDES FRAGA: Determino a retirada do sigilo imposto na petição de ID 81554319. À Secretaria para dar cumprimento à determinação contida no ID 63208519, expedindo-se a competente certidão para fins de protesto. Os pedidos formulados no ID 81554319 já foram apreciados pela decisão de ID 63208519. Já houve reiteração do ofício à instituição financeira, encaminhado para o endereço informado pela parte credora. Promova-se a inclusão do nome da parte devedora nos cadastros de inadimplentes, nos termos art. 782, §3o, do CPC. (...) Trata-se de embargos de declaração (ID 82952221), nos quais a parte embargante sustenta a presença de omissão na decisão de ID 81974633, uma vez que o juízo teria deixado de se pronunciar a respeito do pedido formulado pela exequente para realização de nova consulta pelo sistema SISBAJUD. É o relato necessário. Decido. Os embargos de declaração constituem modalidade de recurso que poderão ser opostos contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento da parte, bem como para corrigir erro material (art. 1.022 do CPC). Após detida análise dos presentes autos, verifico inexistir omissão, contradição ou obscuridade a ser sanada na decisão embargada. Do teor da decisão, observa-se que o entendimento adotado pelo juízo está devidamente fundamentado, notadamente porque ainda não foi possível concluir a penhora sobre os direitos aquisitivos do devedor sobre o veículo (alienado fiduciariamente). Ante o exposto, REJEITO os embargos e mantenho íntegra a decisão de ID 81974633. A Agravante sustenta que a última tentativa de localização de bens das Agravadas por meio do BACENJUD ocorreu há quase um ano, razão pela qual se mostra razoável a sua renovação. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso “para determinar que o juízo de origem realize a consulta e constrição de valores via Sisbajud, na forma do art. 854 do CPC” e, ao final, a reforma da decisão agravada para determinar a realização da pesquisa. Ausente o preparo, diante do requerimento de gratuidade de justiça. A decisão de fls. 1/2 ID 24243095 indeferiu a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Sem contrarrazões (ID 27693770). É o relatório. Decido. Consulta ao andamento processual mostra que o pedido de bloqueio de valores pelo SISBAJUD foi deferido pelo juízo de origem, nos seguintes termos: Cientifique-se a parte credora quanto ao teor do ofício encaminhado pelo Banco Santander (ID 87206949) para eventual manifestação, no prazo de 5 dias. Na oportunidade, deverá juntar planilha discriminada do débito atualizado. No mais, considerando a informação prestada pela referida instituição financeira, no sentido de que incide sobre o veículo indicado à penhora um débito no valor de R$ R$ 50.377,74, o que sinaliza a ineficácia de eventual constrição do bem, determino a renovação da ordem de bloqueio eletrônico de valores, por meio do sistema SISBAJUD, após a juntada de planilha atualizada do débito pela parte credora. Por fim, considerando que o agravo de instrumento interposto pela exequente (ID 87037485) versa apenas sobre a renovação da ordem de bloqueio de valores no sistema SISBAJUD, comunique-se o teor da presente decisão ao Relator do referido recurso (agravo de instrumento de no 0708236-93.2021.8.07.0000), considerando a aparente perda do objeto recursal. O deferimento do pedido importa na perda do objeto do presente recurso, por tornar desnecessário o provimento recursal inicialmente postulado. Isto posto, com amparo no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, julgo prejudicado o recurso. Operada a preclusão, e realizadas as providências de praxe, dê-se baixa. Publique-se. Brasília/DF, 22 de novembro de 2021. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator